Tribunal: TCU
Processo: 013.852/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6437/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias a contar desta deliberação, o prazo solicitado pelo Comando da Aeronáutica (Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Major-Brigadeiro Intendente - Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica / Coronel Intendente Priscila Maria Frank Braz Guimarães) para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5118/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 013.852/2025-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Paulo Emilio Abreu Ribeiro (XXX.951.661-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.